Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016760-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVANTE), A. R. D. A. - CPF: 071.105.941-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.255.111-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CERATOCONE BILATERAL. IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária entre o Município e o Estado de Mato Grosso, a realização de cirurgia de implante de anel intraestromal em olho esquerdo de menor portador de ceratocone bilateral, diante do risco de perda irreversível da visão.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar qual ente federativo detém a responsabilidade primária pelo custeio e execução de procedimento cirúrgico classificado como de média complexidade no âmbito do SUS; e (ii) saber se o direcionamento da obrigação ao ente estadual afasta a responsabilidade solidária e subsidiária do Município.

III. Razões de decidir

3. A CF, arts. 23, II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, autorizando o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

4. O STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de observância das regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

5. O procedimento de implante de anel intraestromal encontra-se classificado na Tabela SIGTAP/DATASUS como procedimento de média complexidade, com financiamento pelo componente de Média e Alta Complexidade (MAC), circunstância que evidencia a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso por sua execução e custeio.

6. A Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX, e o Decreto no 7.508/2011 consagram os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, atribuindo aos Municípios atuação prioritária na atenção básica e aos Estados a coordenação e execução dos serviços de média e alta complexidade.

7. A manutenção da tutela de urgência é medida necessária diante da gravidade do quadro clínico, da indicação médica expressa, da classificação de risco “vermelho” no SISREG e do risco concreto de perda irreversível da visão.

8. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica exclusão do Município do polo passivo, devendo ser preservada sua responsabilidade subsidiária em caso de inadimplemento pelo ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF e dos Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde envolvendo procedimento classificado como de média complexidade e financiado pelo componente MAC do SUS, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento primário da obrigação ao ente estadual, sem afastar a responsabilidade solidária e subsidiária do Município, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX; Decreto no 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AI 1001305-96.2025.8.11.9005, relator Desembargador Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025; TJMT, AI 1020004-87.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000318-03.2026.8.11.0024, ajuizada por
A. R. D. A.
, menor impúbere representado por sua genitora Regiane Rodrigues da Silva, que deferiu tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado de Mato Grosso providenciem, de forma solidária, a realização de cirurgia de implante de anel intraestromal em olho esquerdo, na rede pública ou privada credenciada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Município de Chapada dos Guimarães interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão incorre em
error in judicando
ao impor responsabilidade solidária genérica, em desacordo com o Tema 793 do STF. Afirma que o procedimento pleiteado é classificado como de média/alta complexidade pela Tabela SIGTAP/SUS, o que atrairia a competência primária do Estado de Mato Grosso para seu custeio e execução, cabendo ao Município atuação restrita à atenção básica.

Aduz a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de dano ao erário municipal.

Ao final, requer o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 361704350.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 363516877), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a solidariedade entre os entes é plena e imediata, não podendo o direcionamento servir de instrumento para postergar o acesso ao tratamento urgente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 364142382), requerendo igualmente o desprovimento do recurso, mas sustentando, em caráter principal, que todos os municípios mato-grossenses adotaram o modelo de gestão plena, assumindo voluntariamente a responsabilidade pela contratação e fornecimento dos serviços de saúde, recebendo em contrapartida os repasses financeiros correspondentes, razão pela qual a obrigação deveria ser direcionada ao ente municipal. Argumenta, ainda, que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento do cumprimento ao responsável primário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para o fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o Tema 793 do STF, preservada a responsabilidade subsidiária do Município de Chapada dos Guimarães.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se agravo de instrumento interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária entre o Município e o Estado de Mato Grosso, a realização de cirurgia de implante de anel intraestromal em olho esquerdo do menor A. R. D. A., portador de ceratocone bilateral com risco de perda irreversível da visão.

A controvérsia recursal não abrange o dever de fornecimento do procedimento cirúrgico, o qual se mostra incontroverso diante da robusta documentação médica acostada aos autos, que evidencia a gravidade do quadro clínico, a progressão da doença e a urgência da intervenção. A insurgência cinge-se, portanto, à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento primário da obrigação, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

1. Da responsabilidade solidária e do dever de direcionamento

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde pública, impondo-lhes responsabilidade solidária pela garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Essa solidariedade autoriza o cidadão a demandar qualquer dos entes federados, isoladamente ou em conjunto, sem que a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS constitua óbice à concessão da tutela jurisdicional.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), avançou na compreensão do instituto ao estabelecer que a solidariedade não afasta a necessidade de observância das diretrizes constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. A tese fixada é expressa nesse sentido:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse contexto, incumbe ao Poder Judiciário não apenas reconhecer a solidariedade entre os entes, mas também identificar, à luz das normas administrativas de repartição de competências, o ente responsável pelo cumprimento primário da obrigação, direcionando a ele a prestação, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária dos demais e do eventual ressarcimento entre os entes.

Esse entendimento encontra respaldo nos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, especialmente no Enunciado n. 8 – segundo o qual, nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados – e no Enunciado n. 60 – que dispõe que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

2. Da classificação do procedimento e da competência do ente estadual

O procedimento postulado está devidamente registrado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/DATASUS), classificado como de
média complexidade
, com financiamento pelo componente de
Média e Alta Complexidade (MAC)
, circunstâncias que evidenciam, de forma objetiva, que sua execução demanda estrutura hospitalar ou ambulatorial especializada, equipe técnica habilitada e insumos específicos, afastando-o, de forma inequívoca, do âmbito das ações e serviços típicos da atenção básica, cuja execução compete precipuamente aos Municípios.

A Lei n. 8.080/1990, em seu art. 7o, IX, consagra os princípios da descentralização político-administrativa e da hierarquização da rede de serviços de saúde, atribuindo aos Municípios ênfase na atenção básica e reservando aos Estados a coordenação e execução dos serviços de média e alta complexidade. O Decreto n. 7.508/2011, que regulamenta a Lei do SUS, reforça esse modelo ao atribuir às Comissões Intergestores a pactuação dos aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, definindo as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos.

Nesse cenário, o financiamento do procedimento pelo componente MAC confirma que sua execução e custeio inserem-se no âmbito de responsabilidade primária do ente estadual, e não do Município.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Confira-se:

“[...] 1. Conforme o Tema 793 do STF, "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. O procedimento pleiteado (tratamento de calculose renal) é classificado como de média complexidade na tabela SIGTAP e financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC), sendo de responsabilidade primária do Estado.

3. A responsabilidade solidária não implica exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, nos termos do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

4. Recurso parcialmente provido para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Cuiabá. [...]”

(TJMT, Agravo de Instrumento: 1001305-96.2025.8.11.9005, Relator: Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

No mesmo sentido:

“[...] 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, o que autoriza a parte a demandar qualquer deles.

4. A solidariedade entre os entes não afasta a observância da repartição de competências no âmbito do SUS, devendo-se considerar a complexidade do procedimento para definição do ente responsável pela execução da obrigação.

5. A angioplastia com stent não recoberto é classificada como procedimento de média/alta complexidade, cuja atribuição ordinária recai sobre o Estado, conforme normativas do SUS e jurisprudência do TJMT.

6. A imposição indistinta da obrigação ao Município de Poconé, sem considerar sua limitação orçamentária e atribuições técnicas, representa desvio do regime constitucional de repartição de encargos e compromete a racionalidade do sistema de saúde.

7. Deve-se direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, admitindo-se redirecionamento ao Município apenas na hipótese de inadimplemento da obrigação pelo ente estadual. [...]”

(TJMT, Agravo de Instrumento: 1020004-87.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

3. Da manutenção da tutela de urgência e da preservação da responsabilidade subsidiária do Município

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica a suspensão dos efeitos da decisão agravada nem a exclusão do Município do polo passivo. A tutela de urgência deve ser mantida em sua integralidade, com a única modificação consistente no redirecionamento do cumprimento primário ao ente estadual.

Com efeito, os documentos que instruem os autos evidenciam, de forma robusta, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da comprovação do diagnóstico de ceratocone bilateral com comprometimento visual grave, da indicação médica expressa do procedimento cirúrgico com caráter de urgência e da classificação de risco “vermelho” no SISREG. O perigo de dano é evidente, tendo em vista que a demora na realização do procedimento pode acarretar perda irreversível da visão no olho esquerdo do menor, comprometendo de forma definitiva seu desenvolvimento integral.

A responsabilidade subsidiária do Município de Chapada dos Guimarães deve ser preservada, assegurando-se o redirecionamento da obrigação ao ente municipal na hipótese de inadimplemento pelo Estado de Mato Grosso, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e com os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Nesse ponto, acompanho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que, com precisão técnica, opinou pelo parcial provimento do recurso para o fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, preservada a responsabilidade subsidiária do Município.

4. Conclusão

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pelos procedimentos de média complexidade no âmbito do SUS, mantida a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Chapada dos Guimarães, com possibilidade de redirecionamento ao ente municipal em caso de inadimplemento pelo Estado, preservados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026